Tribunal: TJDFT
Processo: 0725338-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725338-60.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Espólio de Martinho Pires de Araújo Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 162178307 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença individual oriundo de sentença coletiva movido pelo Espólio de Martinho Pires de Araújo em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0716885-56.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Distrito Federal, nos seguintes termos (grifos no original): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o DF haver excesso de execução por utilização de coeficientes do índice IPCA-E a maior e a necessidade de aplicação da taxa SELIC após EC/113. Os autos foram remetidos à contadoria para elaboração de cálculos, em conformidade com a decisão de id. 149563349. No id. 158675194, foi juntado cálculo, bem como a informação a seguir transcrita: “Por oportuno, esclareço que o critério em relação à EC 113/2021 foi o de aplicar a SELIC sobre o total do débito apurado em dezembro/2021, e não somente sobre o principal corrigido. Se outro for o entendimento desse r. Juízo, os autos devem retornar a esta Contadoria”. O credor se manifestou no id. 160012087, concordando com os cálculos. O DF apresentou impugnação também aos cálculos da contadoria, consoante id. 161001754. Os autos, então, foram encaminhados novamente à auxiliar do Juízo a fim de verificar a necessidade de retificação dos cálculos ou ratificação. Sobreveio o parecer de id. 161823974, onde constou o seguinte: “3. Nos cálculos da Contadoria, ID 158685486, aplicamos a SELIC a partir de dezembro/2021, que incidiu sobre o total da dívida (principal corrigido acrescido dos juros). 4. No cálculo do executado, a SELIC incidiu somente sobre o principal corrigido, conforme planilha de ID 161001755 - Pág. 2, e depois foi somada ao principal corrigido acrescido dos juros.” Breve relatório. Decido. Em conformidade com as manifestações da Contadoria, os cálculos do Exequente foram realizados de forma correta. Com efeito, forte nos esclarecimentos trazidos pela Contadoria, a impugnação do DF deve ser rejeitada. Isso porque, conforme entende o TJDFT, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês de novembro de 2021, sendo que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados anteriormente deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC. Confira-se trecho do acórdão 1605780: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo:1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Forte nessas premissas, rejeito a impugnação e homologo os cálculos de id. 158685486. Intime-se o patrono da exequente a comprovar o recolhimento das custas relativas ao cumprimento de sentença dos honorários fixados, no prazo de cinco dias. Defiro, desde já o reembolso, se requerido. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no id. 141588338, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no id. 141393307 e a restituição das custas adiantadas no id. 141393308. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, arquivem-se definitivamente os autos. Em razões recursais (Id 48283990), o agravante narra que “tratar-se, na origem, de demanda na qual o Sindicato do Agravado obteve julgamento de mérito favorável, o qual lhe concedeu o direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos, limitado até 23/07/1990, conforme o título executivo que embasou a presente execução de sentença”. Alega que, “aos limites objetivos da coisa julgada, houve evidente equívoco da parte autora na realização dos cálculos, segundo os índices oficiais, nos termos da análise técnica apresentada (id. 161001754 e anexos)”. Afirma que “o percentual total de juros de 1%a.m. no intervalo de janeiro/95 a julho/2001 é de 80%; o percentual total de juros de 0,5% a.m. no intervalo entre agosto/2001 a junho/2009 é de 48%, o percentual da caderneta de poupança entre julho/2009 a novembro/2021 é 62,73% e o coeficiente da Taxa Selic no intervalo entre dezembro/2021 (vigência da EC no 113/2021) a maio/2023 (data da atualização) é de 1,16860000 (conforme detalhado na planilha de cálculo desta Gerência). Dessa forma, “somando os percentuais de juros acima descritos, quais sejam 80% + 48% + 62,73% com os juros pela Taxa Selic (16,86%) entre todo o período de cálculos teríamos um percentual total de 207,59%. Contudo, a Contadoria aplicou para o mesmo período um percentual de 237,82%”. Sustenta que, “a despeito da interposição de impugnação ao cumprimento de sentença em que se demonstrou o excesso de execução, conforme os índices oficiais adotados por este e. Tribunal, inclusive quanto à observância da EC 113/2021, esse argumento não foi acolhido”. Aduz que poderá vir a ocorrer enriquecimento se mantida for a decisão recorrida, “o que é vedado pelo ordenamento pátrio, inclusive de modo expresso, pelo artigo 884 do Código Civil”, motivo pelo qual “tal verba deve ser excluída do cálculo, sob pena de violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil”. Ao final, requer: Diante do exposto, em atenção ao artigo 502 do Código de Processo Civil, o Distrito Federal requer a observância dos cálculos em conformidade com a coisa julgada, sob pena de se institucionalizar o enriquecimento sem causa do Agravado. Consequentemente, a condenação do Agravado no pagamento de honorários sucumbenciais, na forma da lei, a ser fixados em favor dos Procuradores do Agravante entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico auferido com o acolhimento da impugnação à execução ofertada pela Fazenda Pública. Sem recolhimento de preparo em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Retifique-se a autuação para constar como parte agravada “Espólio de Martinho Pires de Araújo” (Id 141393307 do processo de referência). Publique-se. Intimem-se. Tudo feito, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora